Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-27.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006558-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUDES CARDOSO DE ARAUJO FILHO - CPF: 809.446.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBERLEY BISPO CÂMARA (TERCEIRO INTERESSADO), GABINETE SENADOR CARLOS FÁVARO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006558-27.2021.8.11.0042

APELANTE: DANIEL DE PAULO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE EM PARTE – ARROMBAMENTO EVIDENCIADO NO CONJUNTO DE PROVAS – DESTREZA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVANTE NÃO CONSIDERADA NA DELIMITAÇÃO DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS).

“Caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a coisa, não há falar em qualificadora por destreza”
(TJ/MT, N.U 0008450-95.2015.8.11.0042).

Carece de interesse recursal o recorrente que almeja o que já lhe foi concedido na sentença.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006558-27.2021.8.11.0042

APELANTE: DANIEL DE PAULO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel de Paulo Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e destreza).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não existe laudo pericial comprovando o rompimento do obstáculo, sendo que este é de fundamental importância para o reconhecimento da qualificadora. Não existindo laudo, o crime somente pode ser julgado na sua forma simples
” (sic); 2) a qualificadora da destreza não restou comprovada, notadamente porque “
o recorrente cometeu o delito sem a salvaguarda dos bens por outra pessoa, de modo que inexiste habilidade extraordinária utilizada na angariação dos objetos, o modus operandi constitui-se comum ao delito
” (sic); 3) a reincidência deve ser afastada, pois “
o presente delito ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória em destaque
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 150233790 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id
150233797 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
154428665 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006558-27.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela destreza, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onsta do presente caderno informativo que em data de 26 de abril de 2021, em horário impreciso, no escritório de apoio do Senador Carlos Fávaro, localizado na Rua Alemanha 750 – Bairro Santa Rosa, em Cuiabá - MT, DANIEL DE PAULO SANTOS, subtraiu para si ou outrem, mediante arrombamento de portão e portas, coisa alheia móvel da vítima – Senador Carlos Fávaro, onde fora levado daquela, 03 (três) notebooks da Marca Compac, uma caixa de som JBL e 2 carregadores de celular.

Apurou-se que a polícia já estaria atrás do autor do furto havido em data de 24 de abril de 2021, tendo-se como vítima Hildebrando da Costa Marques, magistrado, que teve sua residência furtada no Bairro Santa Rosa, e do seu interior, subtraído um relógio Tisot. A polícia esteve em sua residência e pelas imagens das câmeras de segurança, teriam identificado o seu autor, o qual estaria fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica, desligada. Ao que parece, este furto em sua residência dever ser objeto de outro inquérito policial, haja vista que a autoridade policial não ouviu aquela vítima (Certidão nº 2021.102104 – f. 77).

Com o furto então havido dos notebooks, caixa de som e carregadores do Senador, a equipe da polícia militar saiu em diligências do seu autor, e, no Bairro Parque Amperco, encontraram DANIEL DE PAULO SANTOS na posse do relógio da vítima Hildebrando e dos 03 notebooks, caixa de som e carregadores da vítima Senador Carlos Fávaro.

A “res furtiva” fora apreendida, avaliada e devolvida às vítimas (f. 13). Interrogado, DANIEL confessou a prática de ambos os furtos (f. 20).

Assim agindo, DANIEL usou de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, além de destreza. [...]
(Id. 150233740 - pág. 1-3).

A autoria e a materialidade não é questionada no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de decotar as qualificadoras reconhecidas na sentença e a extirpar da dosimetria a agravante da reincidência.

A despeito das razões invocadas, a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, especialmente quando o rompimento ou a destruição encontra-se provado por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

Apesar de o local do crime não ter sido periciado, o arrombamento exsurge nas provas produzidas.

Na fase inquisitorial,
Wilson Gambogi Pinheiro Taques explicou que, para cometer o furto, o assaltante ‘arrombou o portão e também a porta que dava acesso ao escritório’ (Id. 150233728 - pág. 1-2).

Na instrução processual, a testemunha confirmou a circunstância, nos seguintes termos:

[...]

MP: [...] o que o senhor sabe especificamente em relação ao furto havido no escritório de apoio do senador?

T: Então, eu recebei um telefonema de um dos assessores do senador dizendo que ele foi o primeiro a chegar no escritório e viu que estava tudo remexido, as coisas no chão, jogadas,
a porta aberta, depois que vimos que na verdade tinha sido arrombada,
mas enfim, ele viu toda aquela bagunça dentro do escritório e me ligou, eu fui atrás, também já estava chegando no escritório; realmente quando cheguei vi que estava tudo remexido e começamos a ver o que estava faltando ali, vimos que estavam faltando três notebooks [...], uma caixa de som da JBL [...], também uma nécessaire que a secretaria deu falta dela [...], deram falta também de dois carregadores de celular [...].

[...]

Juíza: Foi esclarecido que houve arrombamento, a porta foi arrombada?

T: Foi, inclusive estava com a marca de arrombamento sim, tinha um ferro próximo.

[...]

Juíza: O senhor saberia mensurar as despesas com o conserto da porta, algum cadeado que tenha sido quebrado, alguma coisa, e com o que não foi recuperado, qual foi o prejuízo final que vocês tiveram financeiro, mesmo que não seja preciso, aproximadamente?

T: Na realidade essa porta foi arrombada assim, era só o encaixe, então não teve um dano que foi preciso fazer um gasto...

MP: [...] constou no seu depoimento na polícia que o portão também havia sido arrombado?

T: Sim.

MP: Não só a porta, como também o portão, foi isso mesmo?

T: Foi, ele entrou pelo portão da garagem, foi arrombado sim, tirou-se do trilho, né?, empurrou-se ele, mas assim, depois que nós chegamos conseguimos colocar de volta ele e arrumar, é de ferro, então você consegue manusear ele para voltar à funcionalidade, então foi arrombado primeiro o portão da garagem e aí, no que ele entrou, para entrar na casa tem outra porta de ferro e ali ele pegou um ferro que estava no chão ali próximo, inclusive da própria que estava ali no escritório, e ele colocou no vão para forçar a abertura dessa [...] porta ali, aí ele obteve êxito, porque abriu essa outra porta, então foram duas portas, o portão de entrada e a porta da casa
. [...]
(Id.
150233771 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

Além de assegurar a ocorrência do arrombamento, o conjunto probatório demonstrou que os danos decorrente da ação foram imediatamente reparados, pois o portão foi ‘recolocado no trilho’ e o ‘encaixe da porta’ consertado.

Em casos como o dos autos, não se afigura razoável exigir que a vítima permaneça com o imóvel vulnerado, suscetível a tornar-se alvo de outros crimes, enquanto aguarda a realização da perícia.

Assim sendo, a falta dela encontra-se justificada. Confira-se:

[...] O Tribunal a quo apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.827.892/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

[...] O Tribunal a quo, além de afirmar que a qualificadora foi demonstrada por testemunhas e imagens das câmeras de vigilância, justificou a ausência de exame pericial, aduzindo que o arrombamento ocorreu nas portas que guarnecem a entrada dos citados estabelecimentos comerciais, o que demanda o imediato conserto para restabelecer as atividades e resguardar o acesso ao local. Sendo apontado fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se a manutenção da qualificadora

(AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 575.361/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020).

Além do mais, não se pode olvidar que o arrombamento restou admitido pelo réu, que assim detalhou seu
modus operandi
:

[...]

Juíza: Como é que foi a prática do crime, o senhor entrou que horário, quais foram as ferramentas que o senhor utilizou para entrar na casa?

R: Foi na parte da manhã, estava aberta a casa.

Juíza: Consta que o senhor teria entrado pelo portão da garagem, que também o senhor teria deslocado o portão, o trinco?

R: A do juiz sim, eu pulei só o muro, mas do senador lá foi... Eu arrombei.

Juíza: A gente está falando do processo do senador, tá?

R: Eu arrombei.

Juíza: O senhor arrombou o portão e aí depois o senhor arrombou a porta?

R: Isso.

Juíza: O senhor subtraiu os objetos que estavam lá, notebook, caixa de som?

R: Foi eu. [...]
(Id.
150233771 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No contexto, a qualificadora deve ser preservada. Confira-se:

[...] Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

[...] Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas as palavras da testemunha ocular que viu o menor saindo da casa da vítima pela janela, bem como das palavras da vítima de que a grade de segurança da janela da cozinha foi arrancada. Logo, não havia tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial, sobretudo porque o imóvel não tinha muro e portão. [...]
(N.U 0006234-13.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

De outro giro, tem razão a defesa quando afirma que a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal foi indevidamente reconhecida.

No ponto, a sentença consignou:

No que se refere à qualificadora prevista no art. 155, §4º, II (destreza), do Código Penal, tenho que esta também merece guarida, dado que ficou demonstrado o emprego de especial habilidade do agente para a subtração da res furtiva”
(Id. 150233786 - pág. 3).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que destreza “
é a agilidade ímpar dos movimentos de alguém, configurando uma especial habilidade. O batedor de carteira (figura praticamente extinta diante da ousadia dos criminosos atuais) era o melhor exemplo. Por conta da agilidade de suas mãos, conseguia retirar a carteira de alguém, sem que a vítima percebesse. Não se trata do “trombadinha”, que investe contra a vítima, arrancando-lhe, com violência, os pertences
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 778 – e-book).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a "destreza". Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio - que, por óbvio, não são praticados às escancaras. [...]
(STJ, REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015).

Diante das provas produzidas não se pode concluir que o réu utilizou alguma habilidade excepcional no cometimento do crime.

Apesar de Wilson Gambogi Pinheiro Taques dizer que ele tirou o portão da garagem ‘do trilho’ e que forçou a porta de entrada com uma barra de ferro que encontrou no local, a conduta não se reveste de maior complexidade.

Esse tipo de artifício é comum no cometimento de furto.

Assim sendo, por carência de suporte probatório, a qualificadora da destreza deve ser extirpada da condenação:

[...] “Não demonstrado que o agente se valeu de habilidade excepcional e incomum, mas que apenas aproveitou enquanto as vítimas dormiam para praticar o crime de furto, não há que se falar na configuração da qualificadora da destreza.” (TJMT, N.U 0000535-59.2014.8.11.0032) [...]
(TJ/MT, N.U 1004447-07.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

[...] Caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a coisa, não há falar em qualificadora por destreza. [...]
(TJ/MT, N.U 0008450-95.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

No que tange ao pedido de afastamento da reincidência, a defesa carece de interesse recursal.

A agravante
não
foi considerada na delimitação da pena,
verbis:

A pena prevista no artigo 155, § 4º do Código Penal Brasileiro é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa.

Considerando que o delito foi praticado mediante as qualificadoras de rompimento de obstáculo e destreza, além do réu possuir uma condenação por fatos anteriores ao descrito nestes autos, com sentença transitada em data posterior (o acusado foi condenado pela Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra -MT, nos autos n. 1007453-80.2020.8.11.0055, cuja sentença transitou em julgado em 04/05/2021), o que deve ser sopesado como circunstâncias judiciais desfavoráveis,

Assim, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Verifico a presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, permanecendo em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há agravantes
.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. [...]
(Id. 150233786 - pág. 4) (sem destaque no original).

Passo à dosimetria:

Na primeira etapa permanece desfavorável ao réu apenas os antecedentes.

Conforme reiterada jurisprudência, a existência de condenação definitiva por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, autoriza o desvalor da vetorial:

[...] Em relação aos maus antecedentes, em virtude dos (Processos n. 3001576-45.2013.8.26.0123 e 3001780-89.2013.8.26.0123 - 2° Vara de Capão Bonito/SP - fls. 100/101), visto que "é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior (e-STJ, fl. 277). Com efeito, também não há ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, pois nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 768.871/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Assim, ajusto a pena-base para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na fase intermediária estão presentes as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena em 2 (dois) anos de reclusão, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interferiam em sua delimitação.

A pena pecuniária fica mantida em 10 (dez) dias-multa e o regime de cumprimento de reprimenda no aberto.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Daniel de Paulo Santos e afasto da condenação a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, ficando a pena definitiva redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023